Tribunal: TJMT
Processo: 1013720-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013720-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 946.159.851-34 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA DIRETAMENTE NO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME (FRAÇÃO) – POSSIBILIDADE – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO – AGRAVO PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação”
(Precedentes deste e. TJMT - AgExec 1004790-95.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 6.8.2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Valdeir Firmino de Oliveira
, contra decisão de fls. 425/429, em que lhe foi
negada
a retificação do cálculo penal com o
cômputo do prazo de prisão cautelar
para efeito de
progressão de regime.

Em suas razões recursais, busca que seu período de prisão provisória seja descontado da fração calculada para progressão de regime,
questionando o procedimento adotado no cálculo de pena realizado no processo executivo que
detraiu o período da custódia preventiva quando da realização da unificação das penas
. Vencido nesta tese, busca ao menos que assim se proceda em relação ao período de 21/10/2017 a 20/04/2018 referente ao tempo de prisão preventiva na Ação Penal n. 15745-35.2017.8.11.0004 (código 264376) na qual ele foi absolvido (fls. 465/486).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do agravo (fls. 513/515).

Em
juízo de retratação
, a decisão hostilizada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (fls. 517/518).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer que segue em transcrição (fls. 525/528):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito defensivo de retificação do cálculo do executivo de pena, a fim de que o período da prisão provisória seja considerado também na fração para a progressão de regime do apenado – Improvimento – Pena provisória já detraída do montante total – Inteligência do art. 42 do Código Penal – Precedentes – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 1 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022